Tribunal: STF
Processo: ARE 1474014
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PROGRAMA TELEVISIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I. Caso em exame.



    1. Agravo regimental contra decisão que negou provimento ao recurso extraordinário com agravo com base na Súmula 279 desta Suprema Corte. 



    II. Questão em discussão



    2. Verificar a viabilidade, ou não, do apelo extremo, diante do óbice sumular constatado.



    III. Razões de decidir



    3. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, para acolher a pretensão do Recorrente, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos e o exame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF.



    4. A petição de agravo regimental não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida.



    IV. Dispositivo



    5. Agravo regimental a que se nega provimento.